Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701632-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIFICIO DUE MURANO AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DECISÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DUE MURANO interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de obrigação de fazer (reparos estruturais do edifício) que move contra OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A, no seguinte teor: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DUE MURANO em desfavor de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A. O Autor peticiona às fls. 1598/1600 (Id. n. 52052265) informando que a situação tem se agravado com a chegada do período de chuvas. Alega que as armações de metal das colunas foram afetadas, há corrosão, parte do concreto se encontra segregado, houve carbonação e perda de resistência, bem como as alvenarias e revestimentos foram afetados com desplacamentos e proliferação de fungos. Requer o deferimento do pedido de tutela de urgência para que sejam realizadas as devidas intervenções de modo a encerrar as infiltrações constantes dos itens 05, 07, 09, 11, 13, 17, 21, 28, 32, 33, 52 e 67. Por outro lado, este Juízo deferiu a prova pericial pleiteada pelas partes e nomeou como perito o engenheiro civil CARLOS AUGUSTO ALVARES DA SILVA CAMPOS. O expert apresentou proposta de honorários no valor de R$ 129.000,00 (Id. n. 51060183). O Condomínio Autor e a Ré OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO impugnaram a proposta. Intimado, o perito manteve o valor. É o relatório do necessário. Decido. Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, este Juízo realizou audiência de justificação, ocasião em que foi ouvido o engenheiro contratado pela parte autora, que esclareceu quais os reparos possuíam caráter emergencial. Diante das informações prestadas pelo engenheiro, deferiu-se em parte a tutela de urgência para realização dos reparos relativos aos itens 49 e 97 do laudo apresentado (Id. n. 23269533). Assim, já foi determinada a realização dos reparos de caráter urgente, segundo os esclarecimentos prestados pelo técnico indicado pela própria a autora. Portanto, indefiro o pedido de ampliação da tutela de urgência deduzido pela Requerente. Lado outro, considerando as impugnações apresentadas pelas partes acerca do valor dos honorários arbitrados pelo perito nomeado pelo juízo e diante da manutenção do valor pelo expert, nomeio, em substituição, o engenheiro civil MARCUS CAMPELLO CAJATY, com dados na Secretaria do Juízo. Intime-se o novo perito para apresentar proposta de honorários. Ficam as partes intimadas O agravante-autor postula antecipação da tutela recursal para obrigar as agravadas-rés a realizarem as intervenções necessárias para encerrar as infiltrações constantes dos itens 05, 07, 09, 11, 13, 17, 21, 28, 32, 33, 52 e 67 do Laudo de Inspeção Predial (id. 19483278, autos originários). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na r. decisão proferida em 28/09/18, após a audiência de justificação, o MM. Juiz deferiu parcialmente a tutela de urgência “para que as requeridas, solidariamente, realizem os reparos relativos aos itens 49 e 97 do laudo apresentado, no prazo de 45 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00, cujo prazo começa a fluir da publicação/intimação desta decisão” (id. 23269533, autos originários). A r. decisão supracitada foi mantida no julgamento do AI 0718945-95. Posteriormente, no AI 0721181-20, interposto pelo Condomínio-autor da r. decisão (id. 24978139, autos originários), foi deferida antecipação da tutela recursal, mantida no julgamento de mérito, para determinar às agravadas-rés, solidariamente, que realizassem os reparos na rampa de acesso ao 1o subsolo da garagem, bem como nas infiltrações no forro de gesso do térreo do edifício decorrentes de vazamentos nos shafts, no prazo de 45 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00. No presente estágio processual, de instrução nos autos originários, em que o MM. Juiz deferiu a produção da prova pericial requerida pelas partes, o agravante-autor postulou a ampliação da tutela antecipada (id. 52052265) inicialmente deferida pelo MM. Juiz, aduzindo que, diante do período de chuvas, a situação das infiltrações dos itens 05, 07, 09, 11, 13, 17, 21, 28, 32, 33, 52 e 67 do Laudo de Inspeção tornou-se crítica, sendo necessários reparos urgentes para saná-las, e acostou fotografias para embasar suas alegações (id. 52052298). Entretanto, da análise dos autos originários, não há laudo técnico recente a indicar a necessidade de intervenções urgentes no edifício, logo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora